Tribunal: STF
Processo: RE 554683
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – INSUMOS DESTINADOS À IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS – EXIGIBILIDADE DE ESTORNO DOS CRÉDITOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS RESULTANTES DAS OPERAÇÕES DE COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS E INSUMOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO CUJA SAÍDA NÃO ESTEJA SUJEITA À INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.